Tribunal: TJES
Processo: 5018866-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018866-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NELSON DANNEMANN GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL DOS AUTOS. DEFESA. SECRETARIA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.
Restou devidamente comprovada a responsabilidade da Secretaria da Unidade Judiciária em relação à digitalização dos autos. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018866-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NELSON DANNEMANN GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018866-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NELSON DANNEMANN GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL DOS AUTOS. DEFESA. SECRETARIA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.
Restou devidamente comprovada a responsabilidade da Secretaria da Unidade Judiciária em relação à digitalização dos autos. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto pelo
NELSON DANNEMANN GOMES,
em face da decisão que indeferiu a digitalização integral dos autos pelo Cartório.

Em suas razões, o agravante busca a reforma da referida decisão, sustentando que o art. 13, §2º da Resolução 280/2019, determina a digitalização integral dos autos físicos, ao passo que o art. 3º, §3º, inciso I, do Ato Normativo Conjunto 01/2019 do TJES, determina que a digitalização seja realizada pela Secretaria da Unidade Judiciária.

Contrarrazões pelo provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018866-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NELSON DANNEMANN GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto pelo
NELSON DANNEMANN GOMES,
em face da decisão que indeferiu a digitalização integral dos autos pelo Cartório.

Em suas razões, o agravante busca a reforma da referida decisão, sustentando que o art. 13, §2º da Resolução 280/2019, determina a digitalização integral dos autos físicos, ao passo que o art. 3º, §3º, inciso I, do Ato Normativo Conjunto 01/2019 do TJES, determina que a digitalização seja realizada pela Secretaria da Unidade Judiciária.

O agravante pugnou pela alteração dos cálculos executórios da pena, com base em documentos disponíveis nos autos físicos e não digitalizados no SEEU. Contudo, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo, alegando que a defesa deveria realizar a digitalização, pois a mudança de estratégia inviabilizaria o funcionamento do cartório, que tem milhares de processos.

Entretanto, o artigo 3º, §3º, inciso I, do ato normativo conjunto 01/2019, deste Colendo Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que a digitalização deverá ser realizada pela Secretaria da Unidade Judiciária, vejamos:

“Art. 3º Nas unidades judiciárias em que implantado o SEEU-CNJ, será promovido o cadastro integral do acervo físico na base de dados do SEEU-CNJ.

§ 3º Após a conferência e a certificação, os autos físicos serão oportunamente arquivados, sem prejuízo do desarquivamento posterior para:

I – digitalização, pela secretaria da unidade judiciária, de algum documento que, a pedido de qualquer interessado ou por decisão judicial, deva ser anexado ao SEEU-CNJ;
”

Portanto, a reforma da decisão impugnada é impositiva, sob pena de configurar negativa de prestação jurisdicional.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.